Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-33.2018.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO n. 8000025-33.2018.8.05.0226 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): APELADO: ALMIR VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s):ELSON SOARES BARRETO FILHO ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. EXAME POSSÍVEL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RETENÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES ANTIGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LEI Nº 9.873/1999. APLICAÇÃO ANALÓGICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Reexame necessário e apelação cível interpostos contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular processo administrativo de trânsito, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e a violação ao contraditório e à ampla defesa, determinando a devolução e a regular renovação da Carteira Nacional de Habilitação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se são cabíveis as preliminares de incompetência territorial, ilegitimidade passiva e inadequação da via mandamental, ainda que não suscitadas em contestação; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir; (iii) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência de notificação válida no processo administrativo. III. Razões de decidir 3. As preliminares, embora suscitadas apenas em grau recursal, comportam exame individualizado por se tratarem, em parte, de matérias de ordem pública. 4. A competência territorial do foro do domicílio do impetrante é admissível em mandado de segurança, prestigiando o acesso à justiça. 5. O órgão executivo de trânsito estadual possui legitimidade passiva quando o ato impugnado decorre da condução e da conclusão de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. 6. O mandado de segurança é via adequada quando os fatos são incontroversos e demonstráveis por prova pré-constituída, ainda que a controvérsia envolva matéria jurídica complexa. 7. Aplica-se, por analogia, o prazo quinquenal da Lei nº 9.873/1999 à Administração Pública estadual, inexistindo norma específica em sentido diverso, configurando-se a prescrição quando a penalidade é aplicada muitos anos após a prática das infrações. 8. A Administração não comprovou a instauração válida do processo administrativo dentro do prazo prescricional nem a ocorrência de causa interruptiva da prescrição. 9. A ausência de prova de notificação regular do administrado inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo ônus da Administração demonstrar a ciência do interessado. 10. O controle judicial exercido limita-se à legalidade do ato administrativo, não implicando incursão no mérito administrativo. IV. Dispositivo e tese 11. Reexame necessário conhecido e sentença confirmada. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: “1. Aplica-se, por analogia, o prazo quinquenal da Lei nº 9.873/1999 à pretensão punitiva da Administração Pública estadual em processos administrativos de trânsito, quando inexistente norma específica; 2. A ausência de comprovação de notificação válida do administrado viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo sancionador. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.873/1999, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CTB, art. 22, 282; CPC, arts. 931, 937, I, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Conflito de competência: 80243209420228050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 09/11/2023; TJ-MS - APL: 08053699420218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 20/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2023; TJ-MG - Remessa Necessária: 50093870820248130702, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 26/11/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário e Apelação nº 8000025-33.2018.8.05.0226, sendo apelante o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA e, apelado, Almir Vieira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença vergastada em reexame necessário, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator